Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721639-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO PIRES DE BRITO, GILBERTO NUNES DA CRUZ, FRANCISCO CONRADO BARROSO, FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO, GERALDA GOMES FERREIRA AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 18213026). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator